Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708268-33.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MBM SEGURADORA SA EMBARGADO: BARBARA ARAUJO MOURA, B. L. M., CLEYJANE RODRIGUES LOPES REPRESENTANTE LEGAL: CLEYJANE RODRIGUES LOPES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MBM Seguradora S.A. contra acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença (id 69716972). Os embargos de declaração foram opostos sob a justificativa de não ter o julgador observado relevantes argumentos que poderiam infirmar na decisão adotada, além de olvidar a respeito de precedentes do STJ sobre a matéria, configurando a hipótese de omissão. Os embargos de declaração apresentam os seguintes fundamentos: 1) O Tema Repetitivo no 1.112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a responsabilidade do estipulante pelo cumprimento do dever de informação; 2) O julgado não aplicou corretamente a legislação aplicável ao caso concreto, pois não é possível que um contrato seja baseado apenas nas palavras da lei, além de outras impugnações à interpretação fática registrada no acórdão; 3) A Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça proíbe o reconhecimento de ofício de nulidade de cláusulas contratuais e não há pedido de nulidade de cláusulas no processo; e 4) Divergência jurisprudencial quanto ao dano moral no caso concreto, de forma que o Colegiado olvidou que a recusa ao pagamento do seguro é controversa e escapa da presunção de dano moral (id 74148259). A embargante foi intimada para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração (id 74329440). Manifestação apresentada (id 74725033). É o relatório. Decido. 1. Dialeticidade A embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que o Tema Repetitivo no 1.112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a responsabilidade do estipulante pelo cumprimento do dever de informação. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil na tese registrada nos embargos de declaração. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido da parte, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os embargos de declaração, apesar de não caracterizarem um recurso propriamente dito em razão da sua finalidade de integração e não reforma do julgado, devem observar o princípio da dialeticidade. Os embargos de declaração não podem apresentar impugnações incompatíveis com a realidade dos autos e dissonantes do que foi decidido no provimento contra o qual eles foram opostos. Há registros no acórdão embragado sobre o dever de informação em razão da matéria ter sido levantada no recurso, porém, as breves considerações registradas não constituem as razões de decidir da reforma da sentença, o que demonstra a inutilidade de análise do Tema Repetitivo no 1.112 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto. A fundamentação dos embargos de declaração é incompatível com o que foi decidido pelo Colegiado e, inclusive, ignora a inutilidade de análise de questão que não foi fundamento da decisão em razão de argumentação que a torna prejudicada. A tese demonstra-se inadmissível por ausência de dialeticidade. 2. Inovação A embargante alega que a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça proíbe o reconhecimento de ofício de nulidade de cláusulas contratuais e não há pedido de nulidade de cláusulas no processo. A inovação recursal ocorre quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico. Os embargos de declaração, ferramenta de integração do julgado, não podem ser utilizados como ferramenta de inovação pela parte, mediante complementação de suas razões de recurso analisadas e julgadas por meio submissão de teses que sequer foram abordadas no recurso analisado no acórdão embargado. A utilização dos embargos de declaração para suscitar matérias novas sob pretexto de omissão no julgado embragado contraria, inclusive, a boa-fé processual que deve pautar a conduta das partes ao longo do processo. A embargante inova e justifica a suposta omissão com base nessa inovação. A tese de nulidade de cláusulas contratuais foi fundamento do pedido de pagamento da indenização securitária desde a petição inicial. O embargante, entretanto, menciona a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça como matéria de defesa de forma inédita em seus embargos de declaração e com argumento que não condiz com a realidade dos autos. A alegação é inadmissível. 3. Ausência de apontamento de vícios A embargante ainda defende em suas razões que o julgado não aplicou corretamente a legislação aplicável ao caso concreto, pois não é possível que um contrato seja baseado apenas nas palavras da lei, além de outras impugnações à interpretação fática registrada no acórdão. Acrescenta que há divergência jurisprudencial quanto ao dano moral no caso concreto, de forma que o Colegiado olvidou que a recusa ao pagamento do seguro é controversa e escapa da presunção de dano moral. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Não há apontamento dos vícios mencionados nas alegações destacadas, apenas registro de que a conclusão adotada no acórdão foi incorreta e deve ser reformada. A eventual resposta às alegações registradas nos embargos de declaração seria incompatível com a natureza deles, pois implicaria em uma reanalise do que foi decidido. Esse tipo de reanálise é inadmissível em sede de embargos de declaração em razão dos estreitos limites previstos pelo legislador para sua utilização. A discordância das partes quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[2] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[3] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [3] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.